Tribunal: TJMT
Processo: 1086573-67.2025.8.11.0001
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086573-67.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES CICHACZEWSKI - CPF: 014.020.251-06 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria de Lourdes
Cichaczewski
na Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para reconhecer a invalidade da contratação de empréstimo pessoal, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade da contratação digital, formalizada via WhatsApp com validação biométrica, e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação digital do empréstimo pessoal; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário são legítimos; e (
iii
) determinar se a situação enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em contrato sem assinatura, registros sistêmicos internos e interações via WhatsApp, não
comprovam de forma segura, inequívoca e tecnicamente idônea a manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora.

A ausência de assinatura física, assinatura eletrônica certificada ou outro mecanismo técnico confiável inviabiliza o reconhecimento da validade da contratação digital.

A instituição financeira não demonstrou a efetiva disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da autora, pois não apresentou comprovante bancário idôneo de transferência do numerário.

Tratando-se de consumidora idosa e
hipervulnerável
, impõe-se à instituição financeira dever reforçado de cautela, informação, transparência e segurança na formalização de operações financeiras de elevada onerosidade.

Fraudes, vícios de consentimento e irregularidades em operações bancárias integram o fortuito interno da atividade financeira, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido, por atingirem diretamente a dignidade e a subsistência da consumidora.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada para compensar os prejuízos suportados e cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação digital de empréstimo exige prova idônea e inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, não bastando registros sistêmicos unilaterais ou interações informais desacompanhadas de validação técnica segura.

2. A ausência de comprovação válida da contratação torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, impondo a restituição dos valores descontados.

3. Descontos indevidos em verba alimentar decorrentes de empréstimo não comprovado configuram dano moral presumido, ensejando reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U. 1022662-97.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026; TJMT, N.U. 1030495-35.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1086573-67.2025.8.11.0001

APELANTE:

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
MARIA DE LOURDES CICHACZEWSKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria de Lourdes
Cichaczewski
.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação digital, afirmando que a operação foi formalizada via WhatsApp, com validação biométrica, aceite eletrônico e liberação regular do crédito em conta bancária de titularidade da autora. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando a ausência de prova robusta da contratação válida e a manutenção integral da sentença
(Id.

374986857
)
.

Preparo devidamente comprovado
(Id.

375508391
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da validade de contratação de empréstimo pessoal realizada por meio digital, bem como da suficiência da prova produzida pela instituição financeira para demonstrar manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora, especialmente diante da alegação de vício de consentimento e da inexistência de assinatura no instrumento contratual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Assim, incumbia à apelante comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação digital, os documentos apresentados não se mostram suficientes para afastar a tese autoral de vício de consentimento. Isso porque, apesar de ter juntado contrato, relatório interno de contratação e registros de interação via WhatsApp, verifica-se que tais documentos foram produzidos unilateralmente no ambiente sistêmico da própria instituição financeira.

Além disso, aspecto relevante para a solução da controvérsia reside no fato de que o contrato não contém assinatura da autora,
inclusive constando a anotação “em branco”,
tampouco
contém
assinatura eletrônica, certificado digital ou qualquer outro mecanismo técnico idôneo apto a vincular, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora ao negócio jurídico impugnado
(Id.

374986366
)
.

Nesse contexto, não basta à instituição financeira comprovar a formalização sistêmica da operação.
É
imprescindível demonstrar que a contratação decorreu de manifestação de vontade livre, consciente e informada, ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim, embora a apelante sustente que o valor contratado foi regularmente disponibilizado em conta de titularidade da autora, não há
nos autos comprovante
idôneo da efetiva transferência do numerário, como extrato bancário, comprovante de TED, PIX ou qualquer outro documento apto a demonstrar a concreta disponibilização do crédito.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva da consumidora pelo simples fato de ter
entregue
seu aparelho celular para atendimento junto à instituição financeira. Ao contrário, tal circunstância reforça o dever de cautela, segurança e proteção que incumbe à fornecedora no atendimento de consumidores, especialmente idosos e
hipervulneráveis
.

Ademais, tratando-se de consumidora idosa e
hipervulnerável
, impunha-se observância ainda mais rigorosa dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, especialmente em operação de elevada onerosidade, na qual
se alega a
liberação de R$ 3.525,98 para pagamento total de R$ 8.197,20 em nove parcelas.

Consoante entendimento consolidado, fraudes, vícios de consentimento e demais irregularidades ocorridas no âmbito da contratação bancária inserem-se no fortuito interno da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, integrando os riscos inerentes ao empreendimento
:

[...]
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o risco inerente à atividade econômica desenvolvida.
(
N.U1022662-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

Não por outra razão, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, a contratação fraudulenta e os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário evidenciam falha na prestação do serviço, atraindo o dever de reparação
,
imp
ondo-se
a restituição dos valores indevidamente descontados
, na forma simples, como determinado na sentença.

Quanto aos danos morais,ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado, especialmente quando incidentes sobre verba de natureza alimentar,
configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

No caso concreto, a autora, aposentada rural, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contratação inválida, circunstância que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e atinge diretamente sua dignidade, especialmente por incidir sobre verba destinada à sua própria subsistência.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL POR SELFIE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, reconheceu a ilegitimidade de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples do indébito e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, com inversão do ônus sucumbenciais. II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se o banco provou a contratação digital (biometria/selfie); (
ii
) se os descontos no benefício geram restituição simples; (
iii
) se há dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), com responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes e fortuitos internos em operações bancárias (Súmula 479/STJ), legitimando a inversão do ônus probatório quando presentes verossimilhança e hipossuficiência. 4. A juntada de “selfie” e telas sistêmicas internas, desacompanhadas de elementos técnicos verificáveis, não comprova, com segurança, a manifestação de vontade, sobretudo em se tratando de consumidora idosa, em condição
de
hipervulnerabilidade
, o que impõe dever de cautela reforçado. 5. Não comprovada a contratação do empréstimo consignado, são ilegítimos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, impondo-se a restituição do indébito, na forma simples. 6. Ausente demonstração de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples (CDC, art. 42,
p.u
.). 7. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo não demonstrado, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido, dispensada prova específica do abalo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não provido. 9. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 2. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 3. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des.Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.(N.U 1030495-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Quanto ao valor arbitrado, a indenização fixada em R$
10
.000,00(
dez
mil reais)mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

O montante revela-se apto a compensar os transtornos experimentados pela autora e, simultaneamente, a cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante disso, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026